Tribunal: TJSP
Processo: 2116155-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de suspensão da realização da prova pericial em razão do risco de contágio do novo coronavírus. Vistoria técnica de imóvel que pode ser realizada com manutenção do distanciamento recomendado e utilização de equipamentos de segurança. Realização de perícias e avaliações que, inclusive, foi autorizada pela Resolução CNJ n°

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de suspensão da realização da prova pericial em razão do risco de contágio do novo coronavírus. Vistoria técnica de imóvel que pode ser realizada com manutenção do distanciamento recomendado e utilização de equipamentos de segurança. Realização de perícias e avaliações que, inclusive, foi autorizada pela Resolução CNJ n° 322/2020 já na primeira etapa de retomada dos serviços presenciais. Decisão que merece ser mantida, até mesmo para garantir a razoável duração do processo, bem como a prestação ininterrupta da atividade jurisdicional, como preceituam os artigo 5°, LXXVIII, e 93, XII, da Constituição Federal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116155-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GIUSEPE
ARNONE, é agravado KLIN CONSULTORIA, ASSESSORIA E COBRANÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116155-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Giuseppe Arnone
Agravada: Klin - Consultoria, Assessoria e Cobranças Ltda
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.563
EMENTA
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento
do pedido de suspensão da realização da prova pericial em razão
do risco de contágio do novo coronavírus. Vistoria técnica de
imóvel que pode ser realizada com manutenção do distanciamento
recomendado e utilização de equipamentos de segurança.
Realização de perícias e avaliações que, inclusive, foi autorizada
pela Resolução CNJ n° 322/2020 já na primeira etapa de retomada
dos serviços presenciais. Decisão que merece ser mantida, até
mesmo para garantir a razoável duração do processo, bem como a
prestação ininterrupta da atividade jurisdicional, como preceituam
os artigo 5°, LXXVIII, e 93, XII, da Constituição Federal. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 124 dos autos do cumprimento de sentença
promovido por Klin Consultoria, Assessoria e Cobranças Ltda em face
de Câmara de Comércio do Mercosul e União Latino Americana e
Giuseppe Arnone, a qual indeferiu o pleito de suspensão da prova
pericial.
Sustenta o agravante, em suma, que é idoso, assim
como sua esposa, e, dessa forma, não podem correr risco de contágio
pelo novo coronavírus, o que autoriza a suspensão da visita do perito
ao seu imóvel enquanto durar a pandemia, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116155-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preservação da vida deve prevalecer à busca pela satisfação do
crédito da parte adversa. Afirma que a decisão agravada viola direito
fundamental e pede, ao final, a sua reforma.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 17/18).
Contrarrazões a fls. 24/25.
É o Relatório.
A irresignação não prospera.
Em
primeiro
lugar,
cumpre
observar
que,
considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo
Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS, de 11 de
março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de
2020, além da aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem
Presidencial no 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade
pública no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução
no 313, de 19/03/2020, que estabeleceu, no âmbito do Poder
Judiciário Nacional, o denominado regime de Plantão Extraordinário
“para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à
justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo
Coronavírus - Covid-19”.
Na
ocasião,
decidiu-se
pela
suspensão
do
atendimento presencial de partes, advogados e interessados (art. 3°),
elencando-se as matérias que seriam apreciadas no referido regime
de plantão (art. 4°) e suspendendo-se os prazos processuais até o dia
30/04/2020 (art. 5°).
Em 20/04/2020, o mesmo CNJ editou a Resolução
n° 314 que, conquanto tenha prorrogado o prazo de vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116155-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Resolução n° 313, determinou a retomada dos prazos processuais,
sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 04/05/2020, sendo
ainda vedada a designação de atos presenciais (art. 3°, caput), com a
observação de que “os atos processuais que eventualmente não puderem ser
praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou
prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada
nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão
fundamentada do magistrado” (art. 3°, §2°).
O intuito dessa norma obviamente é evitar a
ocorrência de aglomerações, que favorecem sobremaneira o contágio
pelo novo coronavírus.
Todavia, não se pode perder de vista que, mesmo
quando
os
prazos
processuais
estavam
suspensos,
havia
possibilidade de determinação de cumprimento de atos presenciais no
âmbito do Poder Judiciário, inclusive os não urgentes, desde que
essenciais ao serviço prestado por cada Tribunal, como se depreende
do artigo 2o da supramencionada Resolução 313.
Dessa forma, não se justifica que, após a retomada
dos prazos processuais, o processo fique suspenso pela necessidade
do cumprimento presencial do ato, no caso, a vistoria do imóvel, que
pode perfeitamente ser realizada com a manutenção do
distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde, e com a
utilização de máscaras e demais equipamentos de proteção, de modo
a não colocar em risco a saúde dos envolvidos.
É oportuno observar que a referida vistoria restou
agendada para o dia 13 de julho de 2020, tendo o perito destacado
que, “em decorrência do surto de Coronavírus no Brasil, os técnicos responsáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116155-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela realização das vistorias estarão munidos de todos os equipamentos de proteção
necessários” (cf. fls. 134/136).
E o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em
01/06/2020, editou a Resolução n° 322, autorizando aos Tribunais, a
partir de 15/06/2020, o restabelecimento dos serviços presenciais (art.
3°, I), sendo que, já na primeira etapa de retomada, ficou autorizada a
realização de “perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de
distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e adotadas as
cautelas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes” (art. 4°, IV).
E, mesmo antes dessa Resolução, a decisão
agravada se justificava para, uma vez resguardada a saúde dos
envolvidos diante dos cuidados de distanciamento e utilização de
equipamentos de proteção, garantir a razoável duração do processo,
bem como a prestação ininterrupta da atividade jurisdicional, como
preceituam os artigo 5°, LXXVIII, e 93, XII, da Constituição Federal.
Não se vislumbra, pois, qualquer razão para a
reforma da decisão, que fica mantida em todos os seus termos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR